Tribunal: STF
Processo: ACO 3081
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DO ESTADO AUTOR NO CADASTRO NEGATIVO DA SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (CADPREV). CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA (CRP). REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. INVIABILIDADE. INTERESSE DE AGIR RECONHECIDO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. LEI 9.717/1998. NORMAS GERAIS SOBRE PREVIDÊNCIA SOCIAL. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS ENTES FEDERADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.



    1. Interesse de agir verificado in status assertionis com o objetivo de impedir a inscrição de ente subnacional em cadastros federais de inadimplência, bem como a expedição de certificado de regularidade previdenciária. Necessidade/utilidade da tutela deduzida em juízo (art. 17 do CPC/2015).



    2. O sobrestamento previsto no artigo 1.035, § 5º, do CPC/2015, não alcança, como regra, os processos originários desta Suprema Corte. Precedentes.



    3. É concorrente a competência para legislar sobre matéria previdenciária, temática na qual a União deve se limitar ao estabelecimento de normas gerais (CF, art. 24, XII, c/c § 1º). 



    4. É estável a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a União exorbitou sua competência legislativa na edição da Lei 9.717/1998, no ponto em que impostas sanções decorrentes da negativa de expedição de Certificado de Regularidade Previdenciária aos outros entes federados. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido. Majoração em 20% do valor da verba honorária anteriormente fixada (art. 85, § 11, do CPC/2015).